Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
2. Sob esse descortino, a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir das prisões em flagrante do paciente e do outro réu no veículo daquele, onde foram encontrados grande quantidade de drogas e outros apetrechos voltados à prática do delito da traficância, além de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) até então sem comprovação lícita com o paciente, conforme depoimento de testemunha policial dado em sede inquisitorial, conjunto que justifica a sua segregação cautelar.
3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que há “indícios consistentes do envolvimento dos denunciados no transporte interestadual de entorpecentes”, assim como consignou a autoridade impetrada.
4. Aliado a isso, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço, sendo que os autos também carecem de provas de que a família do paciente depende única e exclusivamente do mesmo, tratando-se, pois, de questão que necessitaria ainda de dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial deste remédio constitucional.
5. Conforme precedente, “em sede de habeas corpus não cabe a discussão sobre a tipificação legal da conduta, pois necessitaria de dilação probatória no bojo do writ, o que é inviável, por se tratar de juízo de cognição sumária”.
6. Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
7. Ordem denegada.